Tribunal: STF
Processo: RHC 258065
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 992.293/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 28 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou procedente, “para reduzir a sanção do paciente para 18 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão”. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO IMPROVIDO.



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    6. A Corte de origem justificou a majoração da pena em 2/3 com base na quantidade de droga apreendida, na larga escala de operação do tráfico e na condição de liderança do agravante, o que se mostra adequado e proporcional. 



    7. Não se verifica reformatio in pejus, pois a pena final após revisão foi inferior à estipulada na apelação, resultando em 18 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, em comparação aos 28 anos, 5 meses e 10 dias anteriormente fixados. 



    8. A jurisprudência desta Corte não estabelece um critério matemático rígido para a majoração da pena, permitindo variações conforme as circunstâncias do caso concreto, especialmente em casos de tráfico de drogas. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “desconsideração da sistematização trifásica de dosimetria da pena aplicando-se uma majoração magnificamente maior que o mínimo legal, sem quaisquer fundamentos idôneos no processo, apenas por fatos não comprovados, majorando-se a pena-base em 2/3, reformulando-se a maior no ato de uma revisão criminal, pois o juízo da primeira grau havia majorado em 1/3, sendo que o juízo ad quem afastou a majoração do primeiro grau e aumentou a porcentagem a maior”. Ao final, requer o provimento do recurso para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a pena do paciente, bem como afastou os pontos que são repetidos nesta impetração, a saber: 



    A Corte de origem procedeu a readequação da pena-base — pelos delitos de tráfico de drogas e de associação ao tráfico — nos seguintes termos: 



    No que se refere às penas-base respectivas, tem-se que o Juízo de primeira instância as estimou no dobro do mínimo legal, seja em relação à quantidade apreendida [“6.469,08 gramas de drogas ilícitas” - “maconha e cocaína”]; seja em relação à larga escala com que se operava a traficância na região; seja pela condição de liderança exercida por Edenilson sobre os demais então acusados (para quem o acréscimo correspondente foi de 1/3 sobre o montante legal mínimo). Diante disso, e ponderando tais considerações, tenho que concretamente se justificava acréscimo não maior que dois terços (2/3) sobre o montante legal mínimo para estipulação das duas penas-base que, portanto, ficam estabelecidas nos seguintes patamares: para o tráfico, em oito (8) anos e quatro (4) meses de reclusão e pagamento de oitocentos e trinta e três (833) dias-multa; para a associação para o tráfico, em cinco (5) anos e pagamento de mil, cento e sessenta e seis (1.166) dias-multa. 



    Com efeito, pela presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, a Corte de origem majorou a pena inicial em 2/3, montante bem menor do que o estabelecido em primeiro grau - porque segundo consta, no acordão impugnado - "o Juízo de primeira instância as estimou no dobro do mínimo legal, seja em relação à quantidade apreendida; seja em relação à larga escala com que se operava a traficância na região; seja pela condição de liderança exercida por Edenilson sobre os demais então acusados (para quem o acréscimo correspondente foi de 1/3 sobre o montante legal mínimo)". 



    De pronto, se afasta a tese de reformatio in pejus. 



    [...] anote-se que não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte. No mesmo sentido, observe-se alguns julgados: AgRg no HC 664.488/SP, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em , D Je ; AgRg no R Esp 1920043/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES22/06/2021 28/06/2021 DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, D Je 19/4/2021.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156038 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada, sobretudo porque lastreada “na quantidade de droga apreendida, na larga escala de operação do tráfico e na condição de liderança do agravante”. 



    Em suma, a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar o ‘habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)” (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). 



    Por fim, não merece qualquer reparo a conclusão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não se verifica reformatio in pejus, pois a pena final após revisão foi inferior à estipulada na apelação, resultando em 18 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, em comparação aos 28 anos, 5 meses e 10 dias anteriormente fixados”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente